Tribunal: TJMT
Processo: 0004361-15.2004.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004361-15.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDEIR GOMES MACEDO - CPF: 892.794.761-49 (APELADO), ELENIL LINS DA SILVA (APELADO), LUCINEI FERNANDES DA SILVA (APELADO), FRANCISCO ASSIS DENIS DA ROSA (VÍTIMA), ROSELY DO CARMO BUENO - CPF: 776.641.591-72 (ASSISTENTE), LUCIMAR FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DENIS DA ROSA - CPF: 621.595.429-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES MACEDO - CPF: 892.794.761-49 (APELANTE), ELENIL LINS DA SILVA (APELANTE), LUCINEI FERNANDES DA SILVA (APELANTE), ELENIL LINS DA SILVA - CPF: 028.604.151-06 (APELADO), LUCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 002.927.791-43 (APELADO), LUCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 002.927.791-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Insuficiência probatória. Impossibilidade de absolvição sumária. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de impronúncia proferida em favor dos acusados Claudeir Gomes Macedo, Lucinei Fernandes da Silva e Elenil Lins da Silva por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414). O Ministério Público recorreu, pleiteando a pronúncia dos apelados pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, em concurso de pessoas (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 29). Por sua vez, os réus Claudeir e Lucinei também apelaram, postulando a absolvição sumária com fundamento no art. 415, II, do CPP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia dos acusados, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária dos réus, por estar provada a inexistência de autoria ou participação no crime.

III. Razões de decidir

3.
A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria e a certeza da materialidade delitiva, não se admitindo que a submissão do réu ao Tribunal do Júri se fundamente exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados judicialmente.

4. O princípio do in dubio pro societate não possui amparo legal e sua aplicação indiscriminada compromete o devido processo legal, devendo prevalecer, já na fase de pronúncia, o in dubio pro reo, quando ausente suporte probatório mínimo.

5. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo apresentou conhecimento direto sobre os fatos, limitando-se a reproduzir informações de terceiros, o que configura prova indireta (hearsay), desprovida de valor suficiente para a pronúncia.

6. A versão ministerial carece de consistência, por basear-se em suposições e declarações prestadas exclusivamente na fase investigativa, sem confirmação sob contraditório, o que inviabiliza a pronúncia.

7. A decisão de impronúncia não possui caráter definitivo, permitindo nova persecução penal em caso de surgimento de provas novas, conforme o art. 414, parágrafo único, do CPP.

8. A absolvição sumária exige prova cabal da negativa de autoria, o que não se verifica nos autos, sendo cabível apenas a impronúncia diante da insuficiência de provas.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213, §1o. CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 10; STJ, AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, AgRg no HC 649.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública, em favor dos acusados Claudeir Gomes Macedo e Lucinei Fernandes da Silva, contra a sentença do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0004361-15.2004.8.11.0042, que impronunciou os réus Claudeir Gomes Macedo, Lucinei Fernandes da Silva e Elenil Lins da Silva, denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 29).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a pronúncia dos acusados. Alega que a decisão desconsiderou provas testemunhais e elementos colhidos na investigação criminal, sendo suficiente, nesta fase, a existência de indícios de autoria, conforme o princípio do
in dubio pro societate
(id. 243264769).

A defesa de Claudeir Gomes Macedo e Lucinei Fernandes da Silva, em suas razões, apresentadas pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição sumária, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva. Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e que os elementos colhidos na fase inquisitorial não se confirmaram em juízo, o que impossibilita a pronúncia (id. 243264774).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, reiterando a fragilidade probatória, especialmente quanto à autoria (id. 243264775).

A defesa de Elenil Lins da Silva, assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, também apresentou contrarrazões, sustentando a insuficiência de provas para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri (id. 243264786).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, destacando que os elementos colhidos, mesmo na fase inquisitorial, são suficientes para ensejar a pronúncia, devendo prevalecer a soberania do Tribunal do Júri na análise da autoria delitiva (id. 250387679).

É o relatório.

À Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do recurso do Ministério Público

De acordo com os autos, no dia 27 de março de 2004, no interior de um bar localizado no bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, ocorreu o homicídio de Francisco de Assis Denis da Rosa que. Segundo a denúncia, após desentendimento no local, os acusados Claudeir Gomes Macedo, Lucinei Fernandes da Silva e Elenil Lins da Silva teriam agredido fisicamente a vítima, imobilizando-a e,

na sequência, a executando com disparos de arma de fogo, não apreendida na ocasião.

O Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo aos três acusados a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 29). Após a regular instrução processual, o juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença de impronúncia dos acusados, sob o fundamento de que os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo por provas concretas, nos termos do art. 414 do CPP.

Inconformada, a Promotoria de Justiça interpôs apelação, objetivando, em síntese, a pronúncia dos apelados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem, inicialmente, cabe observar que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tem como objetivo atuar como um verdadeiro filtro das teses acusatórias, destinando-se a aferir a plausibilidade das versões apresentadas e a impedir que casos temerários sejam submetidos à apreciação do Conselho de Sentença. Nessa etapa processual, exige-se a certeza da existência do fato delituoso e a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, não se requer prova cabal do envolvimento do agente no crime, uma vez que a apreciação aprofundada da prova compete exclusivamente aos jurados.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência vinham admitindo, diante da não exigência de certeza quanto à autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
segundo o qual eventuais dúvidas deveriam ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional. No entanto, mais recentemente, os Tribunais Superiores passaram a reavaliar tal compreensão, afastando a aplicação do referido princípio. Embora não se exija juízo de certeza nesta fase, tal circunstância não autoriza que qualquer dúvida sirva de fundamento para a pronúncia do acusado.

Ademais, cumpre destacar que o
in dubio pro societate
sequer pode ser considerado um princípio jurídico, uma vez que não possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de construção doutrinária repetida ao longo do tempo que, na prática, subverte a lógica do processo penal acusatório e democraticamente estruturado, ao pressupor a culpabilidade do acusado até prova em contrário.

Assim, nesta fase processual, incumbe ao julgador avaliar se o acervo probatório é minimamente persuasivo quanto à autoria ou participação do agente no delito. Em outras palavras, exige-se um conjunto de provas com razoável consistência, capaz de indicar, com segurança, a responsabilidade penal do acusado.

Dessa maneira, imputações baseadas exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, ilações ou deduções desprovidas de lastro concreto, bem como em depoimentos indiretos, que se ouviu dizer, não podem servir de suporte válido para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.” (TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006). Na mesma linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal: ARE 1067392, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019.” (N.U 1002243-31.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Tal entendimento revela-se mais compatível com os preceitos constitucionais que regem o processo penal brasileiro. Submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular com fundamento exclusivo em elementos indiretos ou oriundos apenas da fase investigativa significa desprezar garantias fundamentais como o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

Além disso, cumpre destacar que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença possuem características que limitam sua ampla revisão pelas instâncias superiores, o que justifica a necessidade de maior rigor na análise da pronúncia, como forma de preservar a legitimidade e a conformidade constitucional do processo penal.

No caso dos autos, os
depoimentos prestados exclusivamente na fase policial não foram confirmados em juízo, e a úncia testemunha que depôs, assim como os informantes (irmãos dos apelantes), sob o crivo do contraditório, não presenciaram os fatos, relatando apenas o que ouviram dizer por terceiros.

A primeira informante,
Lucimar Fernandes da Silva
, relatou que não presenciou os fatos e que soube do ocorrido por terceiros. Afirmou que, segundo relatos de vizinhos e moradores do bairro, a vítima, Francisco, era temida e teria iniciado uma agressão contra seu irmão Elenil, inclusive tentando enforcá-lo. Disse que Elenil era pacífico e que nunca presenciou comportamento violento por parte dele. Negou conhecimento sobre a participação de Lucinei no fato e declarou não saber onde ele estava no momento do crime.

Confere-se:

“Assim, conhecimento eu até tenho, mas eu fiquei sabendo por terceiros que eu não estava no momento, eu estava acho que n escola ou era trabalhando na época
.

O que a Senhora ficou sabendo a respeito?

É, eu sei que esse, o Assis, ele era um homem muito violento né? No bairro a maioria dos homens tinha medo dele, que ele era muito violento, armado, né! Todo mundo tinha medo dele.

Tá, mas quem que matou esse senhor?

Não tenho conhecimento. Até hoje eu nunca fiquei sabendo. Não, eu nem sei porque eu fui intimada, porque eu nem tava no momento do crime, entendeu? Lá da briga, quer dizer né! Briga.”

O outro informante,
Valdinei Fernandes da Silva
afirmou estar no “Bar da Rosely” no momento do crime e que, ao sair do local, foi abordado e detido pela polícia, que suspeitou de sua participação por ser irmão dos acusados. Declarou não ter presenciado os fatos nem saber quem foram os autores. Disse que não mencionou em depoimento policial os nomes dos irmãos ou de um tal “Robson” como envolvidos, negando a veracidade do conteúdo atribuído a ele na delegacia. Também não soube informar o paradeiro de seus irmãos no momento do crime.

“
Eu tava num bar com até outra testemunha, que a Roseli, bar dela. Então é ali que eu tava e a polícia, não sei o que ela pensou, porque eu sou irmão deles. Aí colocou eu como... eu também

participei de alguma coisa, não sei o que eles pensaram lá. Eu tava indo embora pra casa.

O senhor foi ao local dos fatos?

O local? Sim. Que aconteceu o crime? Não, eu só passei por lá, que eu moro lá pra cima né, onde teve o crime lá.

O senhor tomou conhecimento depois dos fatos a respeito de quem foram os autores do crime?

Não e nem quero também, procurei nem saber também quem foi.

Então o senhor disse na polícia que tomou conhecimento que os autores dos fatos seriam os seus irmãos, segundo o que o senhor disse, na companhia de Robson, e que não havia mais ninguém com eles no momento do crime.

O senhor não sabe quem foi o autor dos disparos e que seus irmãos continuam morando na capital. O senhor não sabe quem foi o autor, mas segundo o senhor relatou, os seus irmãos continuam morando na capital. O senhor não sabe quem foi o autor, mas segundo senhor relatou, os seus irmãos, junto com Robson , teriam cometido esse crime.

Realmente, isso aí eu não falei que foi eles, porque não estava junto, então não tem como eu saber que foi eles.

O senhor não tomou conhecimento por terceiros, por outras pessoas?

Não, não procurei saber

não.

E por que o senhor disse isso na polícia?

Mas eu não...

Você não tinha tomado conhecimento que seus irmãos estavam envolvidos no crime?

Não. Eu nunca falei isso.

Quando eu ia falar isso sendo que nem sei quem foi. Eu vou falar uma coisa que eu não sei? Se eu estava no bar lá tomando, apenas escutei um barulho.

Vamos lá eu vou ler para o senhor o que está dito no depoimento do senhor na Delegacia de Polícia.

Que somente depois é que veio a tomar conhecimento de que os autores daquele crime seriam seus irmãos acima mencionados, que seria o Elenio e o Lucinei, na companhia de Robson, e que não havia mais ninguém com eles no momento do crime, e que não sabe quem foi o autor dos disparos que vitimou a vítima.

Posso falar?
Claro! Então, realmente, o que aconteceu é que o que vou falar aqui, entendeu? Eu não falei isso. Continuo falando que eu não falei isso, que foi um deles porque eu não sei.

Tá certo. Então, esse depoimento aqui, por que foi colocado isso na Delegacia?

Sei que eu também não sei.

Por fim, a testemunha
Rosely do Carmo Bueno
também disse não ter presenciado o crime, mas relatou que um dos irmãos dos acusados estava em sua casa tomando cerveja e saiu antes do ocorrido. Afirmou que ele foi preso pela polícia logo após sair de sua residência. Informou não saber o motivo da prisão nem detalhes do crime. Declarou que conhecia os irmãos apenas de vista e não os considerava pessoas perigosas.

“eu não sei nada, eu só sei que eles são três irmãos, tinha um deles que estava lá em casa, tinha acabado de sair de lá, porque teve um que chegou lá e falou que eles tinham matado, eles são três. Aí ele subiu, ele tava tomando cerveja lá em casa, ele subiu, foi lá e olhou lá e quando ele chegou lá a polícia prendeu ele.

Aí a mãe dele foi na minha cada, me chamou eu e falou pra

mim que ele estava na minha casa e ele estava mesmo. Só isso que eu sei. Eu não sei, eu não vi, eu não sei de nada.

Chegaram dizendo que os três teriam matado o último?

Só dois e um tava sentado lá. E sse um que levantou e foi lá, quando chegou lá a polícia prendeu ele.

Quem que estava sentado com a senhora lá? No bar da senhora, melhor dizendo. Você pode falar os nomes? Os nomes. Tá. Os implicados aqui são Lucinei Fernandes da Silva, Claudeir Gomes Macedo e Elenil Lins da Silva.

Eu acho que e o... Eu não sei o nome deles, porque eles não me dizem o nome da família.

Eu sei que... eu não sei se era Elenia ou sei outro, isso nem não é, mas é o Dinei que estava com

a Senhora?

É o Dinei.

Sim é ele mesmo. (...)

E a senhora ficou sabendo do porquê mataram? O que aconteceu?

Não sei, não vi. Ele chegou a menos...

Pode falar.

Eu não sei, eu não vi, ele só subiu lá e falou.

Teve uma pessoa que chegou a mencionar para a senhora a desavença com alguém?

Não.

Como se vê, não ficou seguramente comprovada a autoria do crime de homicídio e o arcabouço probatório produzido em juízo é insuficiente para autorizar a pronúncia dos acusados. Por isso, escorreito posicionamento do magistrado singular, a
o final da instrução processual, quando destacou a ausência de provas judicializadas aptas a ensejar a submissão dos apelantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sua fundamentação, o magistrado considerou acertadamente que:

“
não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir os acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular, mas também não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária que os denunciados Claudeir, Lucinei e Elenil não sejam autores ou partícipes do crime narrado nos presentes autos
.”

Neste cenário, o Ministério Público pleiteia a pronúncia dos recorridos, baseando seu pedido, em grande parte, nas declarações prestadas fora do âmbito judicial pela suposta vítima, as quais teriam sido, em sua ótica, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas.

Contudo, a versão acusatória exige considerável esforço interpretativo e é fortemente baseada em suposições, o que inviabiliza sua acolhida, especialmente porque nenhuma das testemunhas ouvidas, em qualquer fase do processo, conseguiu situar os apelantes na cena do crime ou descrever com exatidão como o delito foi cometido.

Os depoimentos colhidos se restringem a relatar uma suposta desavença ocorrida em um bar, envolvendo os acusados, sem, contudo, oferecer qualquer prova sobre a autoria do homicídio.

Em divergência com as alegações do Ministério Público, o único elemento que sugere a participação dos apelantes no crime é composto por declarações colhidas exclusivamente durante a fase investigativa, não reproduzidas nem confirmadas sob o crivo do contraditório em juízo.

Ademais, os relatos prestados em audiência não se mostram suficientes para fundamentar a pronúncia, uma vez que se limitam a repetições de falas ouvidas de terceiros, o que os descaracteriza como prova efetiva e os insere na categoria de testemunhos indiretos (
hearsay testimony
).

Como já assinalado, embora a pronúncia não dependa de certeza plena quanto à autoria, ela requer um conjunto probatório minimamente sólido, que permita ao juízo concluir pela plausibilidade da participação do acusado no fato delituoso.

Na presente hipótese, a ausência de indícios consistentes impõe a adoção da impronúncia como medida necessária, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo, consagrado de forma expressa no ordenamento jurídico pátrio.

Importa destacar que não há, nos autos, qualquer elemento produzido sob o crivo do contraditório que vincule os recorrentes à prática do homicídio, razão pela qual deve ser mantida a decisão de impronúncia.

Ainda que se reconheça a existência de um atrito anterior entre os apelantes e a vítima no estabelecimento comercial, tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que um conflito isolado e anterior não representa prova da autoria do crime.

O acolhimento do recurso ministerial, nas circunstâncias descritas, representaria indevida valorização do brocardo
in dubio pro societate
, entendimento já superado pelas Cortes Superiores, por destoar do sistema processual penal acusatório.

Por fim, cumpre lembrar que a decisão de impronúncia não possui caráter definitivo, de modo que, surgindo novos elementos probatórios, poderá ser oferecida nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

Do recurso da defesa – (Lucinei Fernandes da Silva e Claudeir Gomes Macedo)

Os apelantes sustentam que deveriam ter sido absolvidos sumariamente, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, e não impronunciados, pois, segundo alegam, estaria comprovado que não são autores ou partícipes do crime.

O pleito não merece acolhimento.

Como já explanado, a decisão de pronúncia possui cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, devendo ser aferido pelo magistrado singular tão somente os indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva que autorizem o julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri, consoante inteligência do art.
408
c/c art.
413
, ambos do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, em sendo a decisão de pronúncia mero juízo de probabilidade, não se impõe, quanto à autoria, o mesmo rigor no exame das provas que se exige para a condenação.

Por isso, somente em situações excepcionais, cabalmente comprovadas nos autos, de maneira que não restem quaisquer dúvidas, poderá o juiz de direito absolver sumariamente o réu, em função de provado não ser ele autor ou partícipe do fato ou de o fato não constituir infração penal (art. 415, inc. II e III, do CPP), de modo a mera insuficiência de provas autoriza, tão somente, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, mas não a absolvição sumária.

Além disso, parte relevante da doutrina defende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
já na fase de pronúncia, sustentando que o escopo desta etapa processual é justamente o de impedir que um inocente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, instância na qual os vereditos são proferidos por cidadãos leigos, com base na convicção íntima e desprovidos de fundamentação formal.

Nesse panorama, Aury Lopes Júnior, ao tratar do tema em sua obra Direito Processual Penal e Sua Conformidade Constitucional, volume 2, ao citar Gustavo Badaró, destaca:

"(...) Assim, se houver dúvida sobre se há ou não prova da existência do crime, o acusado deve ser impronunciado. Já com relação à autoria, o requisito legal não exige a certeza, mas sim a probabilidade da autoria delitiva: deve haver indícios suficientes se autoria. É claro que o juiz não precisa ter certeza ou se convencer da autoria. Mas se estiver em dúvida sobre se estão ou não presentes os indícios suficientes de autoria, deverá impronunciar o acusado, por não ter sido atendido o requisito legal. Aplica-se, pois, na pronúncia, o in dubio pro reo." (grifo do autor)

Complementando essa visão, Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal Comentado, afirma:

“A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação de culpa, antes que se remeta o acusado à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados seguimentos sociais, é evitar erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentadamente, para evitar condenação equivocada.” (2008, p. 61)

No mesmo sentido, Rogério Lauria Tucci, ao discorrer sobre a estrutura do Tribunal do Júri, observa:

"(...) a função do juiz togado na fase de pronúncia é a de evitar que alguém que não mereça ser condenado possa sê-lo em virtude do julgamento soberano. Ou seja, cabe ao magistrado na fase de pronúncia excluir do julgamento popular aquele que não deva sofrer a infração penal."

Portanto, à luz das lições doutrinárias acima transcritas, reitera-se que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser rigorosamente observado na fase de pronúncia. Tal aplicação, importa frisar, não se presta a resolver o mérito da imputação penal, mas sim a resguardar o acusado de um julgamento popular quando ausentes os indícios mínimos exigidos por lei.

Trata-se de um juízo de admissibilidade, e não de condenação ou absolvição, razão pela qual a dúvida, ainda que razoável, quanto à suficiência dos indícios deve conduzir à impronúncia, como forma de resguardar a presunção de inocência e o devido processo legal e não à absolvição.

No caso em análise, o juízo singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, o que autoriza a impronúncia, mas não a absolvição sumária.

Da análise da prova produzida, verifica-se que a testemunha Rosely do Carmo Bueno, ouvida em juízo, nada soube informar sobre o crime, tendo apenas declarado que um dos acusados (Valdinei) estava em sua casa tomando cerveja quando chegaram avisando-o que estava sendo acusado de homicídio.

Como já mencionado acima, aqui resumido, a informante Lucimar Fernandes, irmã dos acusados, em juízo, apenas relatou o que ouviu dizer.

O informante Valdinei Fernandes da Silva, irmão do Elenil e Lucinei, em juízo, contou que era ele quem estava no bar de propriedade de Rosely tomando cerveja, e negou saber qualquer coisa a respeito do crime.

Como se vê, não há nos autos provas robustas e incontroversas de que os apelantes não foram autores ou partícipes do crime. Na verdade, o que se verifica é a ausência de indícios suficientes de autoria, o que conduz à impronúncia, e não à absolvição sumária.

Nesse sentido, destaca-se que os depoimentos colhidos em juízo não foram aptos a comprovar de forma inequívoca a não participação dos acusados no evento criminoso. Ao contrário, não conseguiram esclarecer com precisão a dinâmica dos fatos ou a real participação dos acusados, o que, sem dúvida, autoriza a impronúncia, mas não a absolvição sumária.

Ressalte-se, por fim, que a decisão de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP. Dessa forma, a pretensão dos apelantes de obter a absolvição sumária, com o consequente trânsito em julgado material, não se mostra possível diante do conjunto probatório apresentado.

Assim, de acordo com o conjunto probatório, correta a decisão que impronunciou os acusados, sendo incabível a absolvição sumária pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa dos réus Claudeir Gomes Macedo e Lucinei Fernandes da Silva, mantendo integralmente a sentença de impronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025